Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CORRENTE DO BANCO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O vício de contradição, previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, é concernente à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que compõem a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, o que impede sua compreensão.
3. No julgamento dos embargos de declaração, não se admite reforma do acórdão ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação das provas dos autos, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
4.O acórdão é expresso ao afirmar que, apesar da falha na prestação do serviço da instituição financeira, é evidente a culpa concorrente do consumidor para ocorrência da fraude. Diante da concorrência de culpas, as partes devem ratear os prejuízos advindos das operações fraudulentas.
5. Recurso conhecido e rejeitado.